Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-10.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo para fixar honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo para fixar honorários advocatícios por equidade em R$ 130.000,00, sob alegação de omissão quanto ao índice e termo inicial de atualização da verba e de inobservância do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão foi omisso ao não estabelecer critérios de atualização monetária e juros dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação equitativa da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não se presta à rediscussão do mérito.
5. Os critérios de correção monetária e juros constituem consectários legais, aplicáveis independentemente de previsão expressa, podendo ser definidos na fase de cumprimento de sentença.
6. Quando os honorários são fixados em quantia certa, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC e jurisprudência do C. STJ.
7. O v. Acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O art. 85, § 8o-A, do CPC possui caráter orientador e não exige manifestação expressa autônoma. Fundamentação adequada e suficiente com relação ao arbitramento equitativo.
8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o valor arbitrado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade. Cabível apenas o aclaramento do julgado, sem modificação do resultado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido, embargos acolhidos apenas para esclarecimento, sem efeito modificativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 16, 937.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.09.2021.